Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703006-29.2019.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAÚJO RECORRIDO: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE INERENTE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, prova de natureza acautelatória e não repetível, foi confeccionado logo após o acidente, com fundamento no artigo 155 do Código de Processo Penal, justamente para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova, em razão do decurso do tempo. 2. O desfazimento do local do acidente e as modificações da via pública, certamente decorrentes do transcurso de aproximadamente 05 (cinco) anos desde o abalroamento, inviabilizam a realização de perícia judicial, sendo certo que a oitiva de testemunhas, que não presenciaram o fato, assim como as diligências perante o DETRAN/DF e a Administração do Gama, não são suficientes para infirmar a conclusão do laudo pericial oficial, de que a parte autora causou o acidente automobilístico. 3. No regime processual brasileiro, vigora o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório. Assim, o Magistrado deve zelar para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo dos requisitos da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir eventuais provas desnecessárias ao deslinde da causa. 4. O laudo oficial goza da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em geral, sendo certo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as provas e diligências requeridas poderiam afastar a conclusão do perito oficial. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, tendo em vista a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas para esclarecimento dos fatos, importando em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que restou comprovado que o acidente de trânsito causado pelo recorrido lhe causou incapacidade permanente porque teve a redução integral da capacidade laborativa, conforme atestado em laudo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do CPC. Com efeito, “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025